Tribunal: STF
Processo: ARE 1462855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2008 A 2012 - EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.



    ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3º, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior - A teor do artigo 2º, inciso I da Lei Complementar Federal nº 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços - Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária - Nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior - Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior.



    RESULTADO DO SERVIÇO - A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um “resultado” contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço.



    SERVIÇO DE PESQUISA CLÍNICA E DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO - Da análise dos contratos de prestação de serviços, verifica-se que há menção expressa no item 4 de cada contrato no sentido de que “todos os resultados deverão ser exclusivamente detidos pela Detentora de Propriedade Intelectual”, bem como que a “Prestadora de serviço cede, de forma antecipada, todos os Resultados para a Detentora de Propriedade Intelectual, e a Detentora de Propriedade Intelectual aceita a cessão”, restando claro que a autora, prestadora de serviços, não possui a patente das referidas substâncias nem dos dados coletados, o que significa que a pesquisa só terá utilidade ao tomador dos serviços - Resultado final que é o desenvolvimento e viabilização comercial do medicamento, que não é exaurido no Brasil, e sim no exterior, quando ali forem patenteadas as substâncias passíveis de aprovação pelos órgãos competentes e que foram objeto dos serviços prestados pela autora, se e quando a tomadora dos serviços, e detentora da patente, assim o proceder Serviços de pesquisa clínica que não tem utilidade isolada ou aplicabilidade no país de forma dissociada das demais etapas da pesquisa e/ou conclusão da viabilidade do medicamento, pois somente a tomadora/contratante dos serviços tem o direito de patentear o resultado da pesquisa, seja ele a descoberta de um novo medicamento ou o aperfeiçoamento de uma droga já existente - Isenção reconhecida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes.



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015



    POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em 1% (um por cento) com relação à verba honorária já fixada. Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente